Tribunal: TJDFT
Processo: 0070623-58.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0070623-58.2012.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVA VINHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO. PENSÃO POR MORTE - NETO MAIOR - RECEBIMENTO INDEVIDO - ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - BOA-FÉ PRESUMIDA NO PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA - INVIABILIDADE - IRREPETIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.Aferida a desnecessidade de dilação probatória, resta viável a análise da boa fé da executada no recebimento de valores decorrente de pensão por morte de sua filha, em sede de exceção de pré-executividade. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. 2. Os honorários advocatícios têm natureza híbrida conforme a doutrina aponta, pois, além da natureza processual, têm também natureza material, porque conferem um direito subjetivo ao patrocinador da parte. Desse modo, é certo que, é no momento do ajuizamento da ação que o autor faz a sua estimativa, firmando o objeto, a causa de pedir e seus limites. 3. É preciso zelar pelos princípios da não surpresa, da boa-fé processual e da segurança jurídica. Visto que é ao ingressar com um processo que a parte conhece dos eventuais encargos que poderá vir a suportar no caso de seu pedido ser julgado improcedente."Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e o parágrafo anterior." (artigo 20, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil). 4. A demanda em apreço trata-se de causa que tem por resultado a extinção do processo, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, nos termos do artigo 20, §4o, do CPC. Ademais, a Corte Especial do STJ (EREsp no 624.356/RS, Min. NILSON NAVES, DJe 08/10/2009) estabeleceu os marcos da "apreciação equitativa", asseverando não ser "obrigatória a observância dos limites máximo e mínimo" ("caput" do §3o do art. 20 do CPC), podendo-se "adotar como base de cálculo o valor da causa ou o da condenação e pode até arbitrar valor fixo". 5. A jurisprudência do STF e STJ, esta inclusive submetida ao rito dos Recursos Repetitivos (REsp.n. 1.244.182/PB) firmou entendimento no sentido de não ser devida a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise. 6.RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desproporcional, merecendo majoração. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Augusto Pinto, OAB/DF 13.421. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §3o, do CPC, bem como o apontado dissenso jurisprudencial. Já decidiu o STJ que "a revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso presente" (AgInt no AREsp 1133717/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 2/5/2018). (AgInt no AREsp 1499390/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/11/2019). Registre-se que “O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.” (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Augusto Pinto, OAB/DF 13.421. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012